Tribunal: TJDFT
Processo: 0705611-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conceder os benefícios da gratuidade de justiça a recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, conforme o art. 99, §3o, do CPC, somente pode ser infirmada com elementos concretos que a refutem, o que, no caso, não há.
4. A atual situação econômica da parte agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, demonstra que ela não possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/ art. 5o, inc. LXXIV; CPC/2015, art. 99, §§2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1641068, 0728332-95.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/11/2022, p. 07/12/2022. TJDFT, Acórdão 1429902, 0703217-72.2022.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 08/06/2022, p. 22/06/2022.